Tribunal: TJPA
Processo: 0804102-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804102-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIVALDO PENHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804102-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PORTEL/PA

IMPETRANTES: RICARDO RAMILEY COSTA CRUZ (OAB/PA Nº 29.764) E JOSILINA DUTRA DA SILVA (OAB/PA Nº 20.783)

PACIENTE: EDIVALDO PENHA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, § 2º, II, E 2º-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 NO CÁRCERE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
. O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso, em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

2
.
Impõe-se
a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente, quando demonstrada sua necessidade e a inviabilidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
consubstanciada na periculosidade real do paciente que, agindo com

e
xtrema audácia, em concurso de agentes, munido de arma de fogo,
tentou assaltar um posto de gasolina - comércio de grande porte e intenso fluxo de pessoas - no período noturno
.

3.

A situação emergencial vivenciada com a pandemia da COVID-19 atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo, sobretudo quando não comprovado, por prova pré-constituída, que o coacto está com sua saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à
grupo de risco, ou ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional em lhe fornecer o devido tratamento, mormente considerando que
as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção, com critérios técnicos das autoridades sanitárias, nos presídios.

4
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório e para trancamento da ação penal, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Ricardo Ramiley Costa Cruz e Josilina Dutra da Silva, em benefício de
Edivaldo Penha da Silva
, que responde à ação penal, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Adamar, no dia 16/03/2020, por volta das 00h00, no Posto de combustível “BOM AMIGO”, sob a acusação de tentativa de roubo ao frentista do estabelecimento, momento em que terminado o abastecimento, o coacto fez menção de sacar uma arma, ocasião exata em que chegou uma viatura da polícia civil, que realizou a revista pessoal, apreendeu a arma que estava em sua cintura e os conduziu à Delegacia.

Esclarecem os impetrantes, que o flagrante foi convertido em preventiva, tendo o juízo apontado coator deixado de realizar a audiência de custódia, com fundamento na Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, bem como, indeferido o pleito de revogação da custódia, além de receber a exordial acusatória apresentada pelo Ministério Público.

Sustentam, que o paciente “
foi denunciado por tentativa de roubo circunstanciado, mediante concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, contudo, sem conteúdo probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal, ante a ausência dos elementos do tipo penal, uma vez que sequer os atos executórios foram iniciados, portanto, impossível a sua punição”,
sobretudo considerando que a vítima registrou ata notarial, declarando que o coacto não tentou praticar qualquer crime de roubo contra a mesma
.

Aduzem, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manifesta carência de fundamentação idônea -
atribui ao paciente práticas que ele não realizou, não tentou subtrair coisa alheia móvel e, muito menos, empregou violência ou grave ameaça à vítima -
e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão, bem como por violar o princípio da presunção de inocência, sobretudo porque o paciente ostenta predicativos pessoais para responder ao processo em liberdade –
primário, com ocupação lícita e residência fixa.

Ao final, reforçam a falta de justa causa para decretação da custódia cautelar, ante o crime ter sido praticado sem violência e grave ameaça, pelo que a liberdade do paciente deve ocorrer independentemente de pagamento de fiança, o que é uma providência alinhada com a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, encontrando-se custodiado no Centro de Recuperação de Breves/PA, presídio este superlotado, já apontando a cidade Breves/PA com altos índices de contaminação pelo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará (SESPA).

Por essas razões, pedem, em caráter liminar, o benefício para o paciente aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e, ao final, a concessão da ordem, para decretar a extinção da ação penal, sem julgamento do mérito, com consequente expedição do alvará de soltura.

Acostaram documentos.

Os autos foram submetidos, em sede de plantão judicial ordinário, à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, oportunidade em que determinou sua regular distribuição, por entender que a matéria versada não se encontrava albergada no rol daqueles que atraem a competência do Desembargador-Plantonista.

Assim, o feito veio-me encaminhado, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora
e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.042.415).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo não conhecimento do
writ
quanto à tese de negativa de autoria e, na parte conhecida,
pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Tenho como certo que os argumentos deduzidos na impetração não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, impende destacar que a justa causa para a ação penal,
prevista de forma expressa no Código de Processo Penal (art. 41),
consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência –
no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia –
de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como os indícios razoáveis de autoria.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável se comprovada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova materialidade, o que não se verifica no caso em exame.

Sobre o assunto,
Guilherme de Sousa Nucci
, leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento.”

No caso, constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, anexada em sede de informações pelo juízo tido coator, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia e dar
start
à ação penal.

Para afastar qualquer dúvida, oportuno
reproduzir, respectivamente, trechos da exordial e do relatório da autoridade policial, nas frações de interesse:

“(....)
Na pretérita data de 16/03/2020, por volta das 00h0Omin, no posto de combustível "BOM AMIGO", localizado na Rua Dois de Fevereiro, nesse município de Portel, os denunciados ADAMAR DE JESUS DOS SANTOS DUARTE e EDIVALDO PENHA DA SILVA, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, portando uma arma de fogo,
mediante grave ameaça, tentaram roubar a
vítima Wallamy dos Santos Nogueira, não se consumando o roubo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consoante consta no caderno inquisitivo, a vítima Wallamy dos Santos Nogueira, no dia e hora acima mencionados, estava trabalhando normalmente, como frenfista, no aludido posto de combustível, quando 2 (dois) indivíduos chegaram em uma motocicleta e pararam para abastecer. Em seguida, logo após o término do abastecimento, a vítima percebeu que um dos meliantes fez menção em sacar uma arma que estava portando. Nesse exato momento chegou ao local uma viatura da polícia civil. Os policiais abordaram os meliantes e encontraram a arma de fogo na cintura do condutor da motocicleta.

Os denunciados foram presos e conduzidos à delegacia de polícia para providências de praxe.

A vítima, apôs comunicação da prisão dos denunciados, foi até a delegacia de polícia onde prestou seu depoimento (fls. não numerada) e fez o reconhecimento dos denunciados como sendo os meliantes que tentaram praticar o assalto, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa constante nos autos às fls. não numerada
”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“(...) a equipe policial civil estava em rondas quando foram abordados por um mototaxista que informou que no posto bom amigo, localizado na Dois de fevereiro, teriam dois indivíduos realizando um assalto, a equipe se deslocou rapidamente para o local e realizou a abordagem em ADAMAR DE JESUS DOS SANTOS DUARTE e EDIVALDO PENHA DA SILVA (...)”.

Ademais, as alegações que direta ou indiretamente
tratam acerca da inocência do paciente
–
negativa de autoria
-, ou ainda, de eventual ausência de dolo em sua conduta,
devem restringir-se à ação penal originária
, porquanto somente cabível em sede do
mandamus,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Nesse contexto, à toda evidência, não há
qualquer ilegalidade passível de ser sanada nesta via
.

No que tange ao argumento de constrangimento ilegal ante à
carência

de fundamentação idônea no decreto constritivo e ausência dos requisitos do art. 312

do Código de Processo Penal
, é
imperioso destacar que as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente
Edivaldo Penha da Silva
, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição das decisões que decretou e manteve a custódia cautelar. Confira-se:

“A priori, concernente ao fundamento do pedido de prisão preventiva de EDIVALDO PENHA DA SILVA e ADAMAR DE JESUS DOS SANTOS DUARTE, verifica-se a presença dos pressupostos e condições previstas no Art. 312 e Art. 313, I, tendentes a autorizá-la:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)

Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, fumus commissi delicti, visto que, de acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (APF), os acusados EDIVALDO PENHA DA SILVA e ADAMAR DE JESUS DOS SANTOS DUARTE, teriam sido interpelados pela equipe de policiais

civis que
fazia a ronda no exato momento em que estavam praticando um assalto ao posto de combustível BOM AMIGO
, localizado na Rua Dois de fevereiro.

Os ora conduzidos estariam munidos de arma de fogo, tipo caseira, calibre 20, de maneira durante a ação criminosa.

Consta que a guarnição foi acionada por um moto taxista, durante ronda próxima ao local do ocorrido, informando que naquele exato momento estaria ocorrendo um assalto ao posto de combustível BOM AMIGO.

Ao chegarem rapidamente ao local dos fatos, os policiais localizaram os suspeitos e procederam a abordagem, de maneira que ao realizaram a revista, encontraram a arma apreendida na posse dos conduzidos.
Ato contínuo, foi-lhes dada voz de prisão. E, por fim, foram conduzidos à Delegacia para a realização dos procedimentos legais.

Ressalto que
foi realizado o reconhecimento consoante auto de fl. 07
, em que a vítima WALLAMY DOS SANTOS NOGUEIRA reconheceu os nacionais EDIVALDO PENHA DA SILVA e ADAMAR DE JESUS DOS SANTOS DUARTE como sendo os autores do fato delituoso. Desta feita, há indícios suficientes da autoria delitiva.

Em sede policial, os conduzidos negaram os fatos a eles imputados, sendo que EDIVALDO PENHA DA SILVA acrescentou que estava com a arma encontrada em sua cintura para se proteger de assalto.

Auto de apresentação e apreensão à fl. 21, onde consta que foi apreendido na posse dos conduzidos 01 (uma) arma de fogo todo em ferro, cabo de madeira, calibre 20 e 01 (um) cartucho intacto calibre 20.

E o perículum libertatis, aqui traduzido na
necessidade de acautelamento da ordem pública
(Art. 312 do CP), no sentido de impedir que os autuados continuem a delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social. (...)

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravida de em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada
(que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e resguardar o meio social.

Fundamenta-se nesse sentido em razão da gravidade em concreto apresentada pela suposta conduta levada a termo pelos flagranteados que, pelo narrado pela vítima,
evidencia um cenário de audácia empregada na ação criminosa, onde os flagranteados teriam tentado praticar o ato criminoso em comércio de grande porte e intenso fluxo de pessoas (posto de gasolina), no período noturno, com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas.
Destaco o seguinte trecho do depoimento da vítima WALLAMY DOS SANTOS NOGUEIRA, à fl. 06:

[...] QUE no dia 16/03/2020, por volta das 00:00h, enquanto trabalhava como frentista no posto de combustível BOM AMIGO, localizado na Rua Dois de fevereiro, chegaram dois homens numa moto para abastecer e que

logo após o término do abastecimento a vítima
notou que o condutor da moto fez menção em sacar a arma, a qual estava portando, porém nesse exato momento chegou a viatura da polícia civil, a qual abordou os indivíduos e logo encontrou a arma
[...] (grifei) [Sic].

Dito isso, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos autuados, a gravidade do crime e as circunstâncias relacionadas com a conduta delituosa, demonstrada concretamente pelos atos perpetrados pelos flagranteados, o que evidencia, igualmente, a periculosidade de ambos, como alhures delineado.

Ressalto que a necessidade da custódia cautelar justifica-se pela patente periculosidade dos conduzidos, já que o crime em tese praticado é gravíssimo, eis que noticiado,
repito, tentativa de assalto a um comércio de grande porte e intenso fluxo de pessoas (posto de gasolina), no período noturno, com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que enseja a manutenção da segregação cautelar de ambos os acusados para garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar, ainda, que a garantia da ordem pública resta vulnerabilizada a partir de crimes como o praticado como no caso em tela,
tendo como um dos alvos principais frentistas de postos de gasolina durante a jornada de trabalho, causando pânico para toda uma classe de trabalhadores revelando-se, repiso, inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. (...)
Assim, e por todo o já exposto, inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão. (...) Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de EDIVALDO PENHA DA SILVA e ADAMAR DE JESUS DOS SANTOS DUARTE na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime e indício suficiente de autoria, consoante exposto ao norte, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão. (...)

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ADAMAR DE JESUS DOS SANTOS DUARTE nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, e de EDIVALDO PENHA DA SILVA nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, e seu parágrafo primeiro, todos do CPP”. (Grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Em linhas gerais, o pedido de revogação da prisão preventiva de EDIVALDO PENHA DA SILVA se baseia na alegação de que o acusado merece responder ao processo em liberdade em razão de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, uma vez que
não vislumbro alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar imposta, de maneira que há necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois teria praticado, em tese, o crime tipificado no art. 157, §2°-A e Art. 329, c/c Art. 14, inciso II, do CPB.

Conforme se depreende dos autos, o acusado teria sido preso em flagrante por policiais que estavam em ronda, no exato momento em que tentava assaltar um posto de gasolina, munido de arma de fogo, juntamente com um comparsa.

No que diz respeito a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, vale citar que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma).

Quanto aos argumentos ventilados pela defesa de que o réu é possuidor dos requisitos subjetivos e objetivos para a concessão da liberdade provisória, não garantem por si só o eventual deferimento do benefício, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus nº 47.251, Relator Ministro Félix Fischer, (...)

Além disso, apenas por apego à argumentação, anoto que só se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre no presente caso, visto que, diga-se oportunamente, em que pese todas as dificuldades geradas pelo cenário atualmente vivenciado em virtude da pandemia declarada pela OMS, este juízo não deixou de agir no sentido de envidar todos os esforços para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se assim a duração razoável do processo.

Portanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e não se caracterizando constrangimento ilegal, não há falar em revogação da reprimenda cautelar.

No que tange a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, repiso que essas se fazem inoperantes tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e considerando a maneira de agir que o acusado teria adotado para alcançar seu intento, sendo indicado nos autos que teria, agindo em coautoria delitiva, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tentado assaltar um posto de gasolina - comércio de grande porte e intenso fluxo de pessoas- no período noturno, conforme se depreende do APF. Circunstância essa que denota a periculosidade do denunciado, revelando o caráter de audácia da ação criminosa
. No caso, reitere-se, não vislumbro nenhuma modificação nas razões postas quando da decretação da prisão preventiva.

Do exposto, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para se evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, acolho a manifestação do Ministério Público e MANTENHO a prisão preventiva de EDIVALDO PENHA DA SILVA, consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, às fls. retro (APF)”. (Grifos nossos).

Assim,
ao contrário do que alegam os impetrantes,
não constato qualquer mácula no
decisum
que decretou ou no que manteve a custódia cautelar, i
sso porque, além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas terem sido demonstrados, o juízo tido coator fundamentou, de forma adequada, a necessidade da prisão preventiva do coacto especialmente na garantia da ordem pública, dando destaque à gravidade concreta do delito e a periculosidade real do agente, esta revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado uma vez que, “
evidencia um cenário de audácia empregada na ação criminosa, onde os flagranteados teriam tentado praticar o ato criminoso em comércio de grande porte e intenso fluxo de pessoas (posto de gasolina), no período noturno, com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas”.

Ressalto, por oportuno, que
“não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do
modus operandi
empregado na sua execução” (
STJ - HC: 314917 SP 2015/0015718-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2015).

Ademais, merece ser trazido à colação, no ponto, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aponta a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. INTERIOR DE RESIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o acórdão que a ratificou afirmaram a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão da gravidade concreta e ousadia na prática delitiva - o paciente tentou praticar o delito de roubo, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, no interior da residência da vítima.
4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. 6.
Omissis
. 7. Habeas corpus não conhecido.” (HC 488.441/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019)”. (grifei).

Nesse contexto, d
iante do quadro fático-probatório relatado, a manutenção da prisão preventiva do paciente
é medida que se impõe
, revelando-se descabida sua substituição por outras alternativas
, à evidência, ineficazes no caso concreto, como bem refutou a autoridade inquinada coatora
.

De outra banda,
quanto à questão relativa
ao risco iminente de contaminação da COVID–19, no cárcere
, inexiste prova pré-constituída de que o coacto está extremamente debilitado em decorrência de eventual doença ou de ser pertencente a grupo de risco para que possa se enquadrar nas situações elencadas na aludida Recomendação ou, ainda, que inexista possibilidade da unidade prisional lhe fornecer o adequado tratamento.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia do coronavírus, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
vêm adotando medidas de prevenção, com critérios técnicos das autoridades sanitárias,

nos presídios
, pelo que destaco as palavras do eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, as quais se aplicam ao caso em exame: "
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal."
(HC nº 567.408/RJ). (grifei)

Nessa mesma linha, bem ponderou o douto Ministro Luiz Fux, em artigo de doutrina publicado no Jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
". Em outras palavras, o coronavírus não é sinônimo de concessão de liberdade, indiscriminadamente.

Por derradeiro, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao parecer do Ministério Público,
conheço, todavia, denego a ordem impetrada.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/05/2020